Tribunal: TCU
Processo: 023.253/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente, em representação autuada para examinar a manifestação da recorrente quanto à sua responsabilização concernente à prática de fraudes a licitações conduzidas para a implantação da Refinaria Abreu e Lima, também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest), em Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de pedido de reexame interposto ao Acórdão 1900/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente.